Tribunal: TJDFT
Processo: 0704539-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0704539-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. R. S. M. E. A. REPRESENTANTE LEGAL: C. A. R. DA S. AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE Relator: Desembargador Teófilo Caetano Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por M. R. S. M. de A., representado pela genitora, Cristiane Assis Republicano da Silva, em face da decisão[1] que, no curso da ação de conhecimento que manejara em desfavor do agravado – Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação E Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE –, admitira o ingresso da Fundação Universidade de Brasília (FUB) na lide como litisconsorte passiva, declinando da competência para processá-la e julgá-la em favor de uma das Varas Federais Cíveis da Seção Judiciária do Distrito Federal. Segundo o provimento singular guerreado, proferida no bojo dos autos de conhecimento por meio do qual o autor visa garantir a sua inscrição e participação na terceira etapa do programa de avaliação seriada para ingresso na Universidade de Brasília, que é gerido e executado pelo CEBRASPE, a Fundação Universidade de Brasília (FUB) ingressara nos autos sustentando ter interesse na solução da lide. Face desse quadro, diante da natureza de fundação pública federal do ente peticionante, far-se-ia necessária a declinação da competência, com a consequente remessa dos autos ao Juízo Federal comum, assentando-se no teor insculpido no enunciado sumular 150 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: “Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifica que a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”. De sua parte, o agravante objetiva a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a fim de determinar ao juízo a quo que deixe de remeter os autos à Justiça Federal. No mérito, requer a reforma do provimento arrostado para que, confirmando o provimento liminar, seja reconhecida a falta de interesse da Fundação Universidade de Brasília (FUB), porquanto o objeto da ação refere-se exclusivamente às falhas administrativa imprecadas a CEBRASPE[2]. Como estofo da pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que o objeto da lide versa sobre retificação de equívoco no sistema de cadastro de inscrição do CEBRASPE que obstara ao autor, ora agravante, o direito de participar da 3a fase do Programa de Avaliação Seriada (PAS) – processo seletivo para integrar o corpo discente da Universidade de Brasília (UnB) –, e cuja responsabilidade pela intercorrência em relação a qualquer avaliação recai exclusivamente sobre a empresa contratada para executar a prova e, por isso, é promovida exclusivamente em desfavor de entidade de ensino particular, não se afigurando legítima a interseção da Fundação Universidade de Brasília – FUB na relação processual. Acrescera que, diante dessas circunstâncias, é inexorável que a competência para processar e julgar a ação está afeta à Justiça Comum e está cometida ao Juízo Cível a quo por ter lhe sido distribuída aleatoriamente. Defendera que, patenteado que é indevido o ingresso da Fundação Universidade de Brasília - FUB na relação processual e que a matéria controvertida não se inscreve naquelas que foram afetadas à competência da Justiça Federal, deve ser conferido efeito suspensivo ao agravo, e, alfim, ser provido de forma a ser resguardado trânsito à ação junto ao Juízo ao qual fora livremente distribuída por consubstanciar o órgão jurisdicional que efetivamente está municiado de competência para processá-la e julgá-la. Acentuara, ainda, que, ao lado da sobejada falta de interesse processual do ingressante, quadro sobre o qual afastaria a necessidade de remessa dos autos e declinação de competência nos termos que proferida pela decisão arrostada, sob sua ótica, o periculum in mora repousaria da morosidade inerente ao Juízo Federal integrantes da 1a Região, cujo tempo médio de julgamento leva 5 anos. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por M. R. S. M. de A., representado pela genitora, Cristiane Assis Republicano da Silva, em face da decisão que, no curso da ação de conhecimento que manejara em desfavor do agravado – Centro Brasileiro de Pesquisa Em Avaliação E Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE –, admitira o ingresso da Fundação Universidade de Brasília (FUB) na lide como litisconsorte passiva, declinando da competência para processá-la e julgá-la em favor de uma das Varas Federais Cíveis da Seção Judiciária do Distrito Federal. De sua parte, o agravante objetiva a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a fim de determinar ao juízo a quo que deixe de remeter os autos à Justiça Federal. No mérito, requer a reforma do provimento arrostado para que, confirmando o provimento liminar, seja reconhecida a falta de interesse da Fundação Universidade de Brasília (FUB), porquanto o objeto da ação refere-se exclusivamente às falhas administrativa imprecadas a CEBRASPE. Segundo o reportado, o objeto deste agravo reside, portanto, na viabilidade de, defronte pedido advindo de ente submetido à jurisdição da Justiça Federal, haver controle da legitimação da intervenção pelo juízo distrital no qual transita a lide por estar, até a interseção, submetida à competência da Justiça Comum. Assim pontuada a controvérsia, passo a examinar o pedido de liminar deduzido pelo agravante. Emergindo do tratamento conferido pela Constituição Federal à competência conferida à Justiça Federal a certeza de que, pautada pelo critério ex ratione personae, alcança as ações em que as fundações públicas federais foram inseridas na condição de autoras ou rés, opoentes ou assistentes, efetivamente o Juízo Cível prolator do decisório arrostado e a Justiça Comum do Distrito Federal restaram desprovidos de jurisdição para processar e julgar a ação principal ante a inserção na relação processual da instituição nomeada. Há que ser acentuado que, conforme acima alinhado, o eminente juízo a quo assimilara a legitimidade da entidade na composição passiva da lide, emergindo dessa inserção a necessidade de reconhecimento da sua incompetência para conduzir a lide. Aliás, emergindo a controvérsia do alcance do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, a questão não comporta nenhuma divagação. Atinado com a literalidade desse dispositivo, o Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, estratificara o entendimento de que compete à Justiça Federal processar e julgar ações em que fundação pública figure como parte, consoante se infere do verbete abaixo transcrito: Súmula no 324: “Compete à Justiça Federal processar e julgar ações de que participa a Fundação Habitacional do Exército, equiparada à entidade autárquica federal, supervisionada pelo Ministério do Exército.”. Outrossim, em havendo a formulação de pretensão destinada à inserção do ente federal na relação processual na condição de litisconsorte passivo, terceiro interessado, opoente ou assistente, e não estando a Justiça Comum revestida de jurisdição para processar e julgar as ações nas quais está inserido sob qualquer forma, a questão deve ser dirimida pelo juízo municiado de jurisdição para resolver a legitimidade da intervenção. Conseguintemente, em tendo a FUB - Fundação Universidade de Brasília, fundação pública federal, postulado seu ingresso na relação processual na condição de litisconsorte passiva, a questão atinada com a legitimidade da pretensão deve ser dirimida pela Justiça Federal, pois retém a jurisdição, sob o critério ex ratione personae, para dirimir as pretensões formuladas pelos entes que estão sob sua jurisdição especial. Essa apreensão, aliás, também está consolidada em enunciado sumulado editado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se afere do verbete adiante reproduzido: Súmula no 150: “Compete a Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo da União, suas Autarquias ou Empresas Públicas.”. Como é consabido, a legitimidade do interesse jurídico manifestado pela União e suas entidades somente pode ser dirimida e aferida, em cada caso concreto, pela própria Justiça Federal, porquanto para esse específico desiderato é que fora instituída constitucionalmente: perquirir o (des)interesse jurídico federal a ser tutelado. Dessarte, a simples manifestação de entidade federal em determinada causa, vindicando posição processual definida, tem o condão de gerar, inexoravelmente, a incompetência absoluta da Justiça Estadual, uma vez que não se insere na esfera de atribuições jurisdicionais dos magistrados e Tribunais locais o poder para aferir e pronunciar-se acerca da legitimidade do interesse da União Federal em determinado processo. Tal compreensão, aliás, restara expressamente agasalhada pelo novel estatuto processual civil, que, visando dirimir qualquer celeuma acerca da matéria e conferir maior segurança jurídica às relações processuais, estabelecera de forma peremptória que a competência para apreciar o interesse jurídico da União e de suas entidades é privativa da Justiça Federal, não podendo ser usurpada pelos órgãos jurisdicionais estaduais, sob pena de violação ao sistema constitucional de repartição de competências: “Art. 45. Tramitando o processo perante outro juízo, os autos serão remetidos ao juízo federal competente se nele intervier a União, suas empresas públicas, entidades autárquicas e fundações, ou conselho de fiscalização de atividade profissional, na qualidade de parte ou de terceiro interveniente, exceto as ações: I - De recuperação judicial, falência, insolvência civil e acidente de trabalho; II - Sujeitas à justiça eleitoral e à justiça do trabalho. § 1o Os autos não serão remetidos se houver pedido cuja apreciação seja de competência do juízo perante o qual foi proposta a ação. § 2o Na hipótese do § 1o, o juiz, ao não admitir a cumulação de pedidos em razão da incompetência para apreciar qualquer deles, não examinará o mérito daquele em que exista interesse da União, de suas entidades autárquicas ou de suas empresas públicas. § 3o O juízo federal restituirá os autos ao juízo estadual sem suscitar conflito se o ente federal cuja presença ensejou a remessa for excluído do processo.” Aludido entendimento, frise-se, é perfilhado em uníssono pela Corte Superior de Justiça e se estende a qualquer forma de intervenção dos entes federais na relação processual, conforme se afere dos julgados adiante ementados: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO DO TRIBUNAL ESTADUAL. INTERVENÇÃO DA UNIÃO NO FEITO. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULA 150 DO STJ. ANULAÇÃO DE ATOS DECISÓRIOS. ENCAMINHAMENTO À JUSTIÇA FEDERAL PRECEDENTES. 1. A intervenção da União em ação rescisória de acórdão proferido por tribunal estadual desloca a competência para a Justiça Federal. 2. Admitida a União como assistente especial na ação rescisória, a competência para o julgamento da causa desloca-se para a Justiça Federal a quem compete a verificação de existência de interesse jurídico, nos termos da Súmula 150/STJ. 3. Conquanto, em princípio, ao Tribunal de Justiça caiba analisar ação rescisória intentada contra julgado proferido juízes ou órgãos colegiados a ele vinculados, não viola a legislação federal de índole infraconstitucional a remessa dos autos à Justiça Federal para julgar o mérito da pretensão, quando ente federal tenha sido admitido na rescisória como autor, réu, assistente ou opoente. 4. Precedentes específicos desta Corte. 5. Aplicação analógica da Súmula n. 365/STJ. 6. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PROVIDO PARA ANULAR OS ATOS DECISÓRIOS E ENCAMINHAR OS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL.” (REsp 843.924/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2011, DJe 26/09/2011) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO PROPOSTA APENAS CONTRA A ELETROBRÁS. INTERVENÇÃO NO FEITO FORMULADO PELA UNIÃO E NEGADA PELA JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELA JUSTIÇA ESTADUAL. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 150 E 254/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Se a demanda envolvendo questões referentes ao empréstimo compulsório sobre energia elétrica foi proposta unicamente contra a Eletrobrás ou outra pessoa que não tenha a prerrogativa do foro federal, a competência é da Justiça Estadual. 2. Somente se houver pedido da União de ingresso no feito, o processo há que ser deslocado para a Justiça Federal a fim de que esta examine o pedido. 3. Acaso reconhecido o interesse da União na lide, a competência é da Justiça Federal, por força do que determina o artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. Acaso não reconhecido, a competência é da Justiça Estadual, na linha da Súmula n. 254/STJ: "A decisão do Juízo Federal que exclui da relação processual ente federal não pode ser reexaminada no Juízo Estadual". 4. Em nenhuma hipótese poderá o Judiciário Estadual reconhecer o interesse da União na lide e determinar a competência da Justiça Federal. Aplicação da Súmula n. 150/STJ: "Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas". 5. Tema já julgado em sede de recurso representativo da controvérsia: REsp. n. 1.111.159 - RJ, Primeira Seção, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 11.11.2009. 6. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, suscitante.” (CC 115.649/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2011, DJe 22/09/2011). Alinhados esses argumentos e afigurando-se despiciendo o alinhamento de quaisquer outras considerações, o declínio da competência para o processamento e julgamento da lide em favor da Justiça Federal emerge irrepreensível. Sob essa moldura, a questão acerca da legitimidade da FUB - Fundação Universidade de Brasília para compor o polo passivo da ação principal há que ser aferida pelo juízo competente, ou seja, pelo Juízo Federal ao qual for distribuída a ação, não assistindo a essa Corte de Justiça competência para resolver a matéria. Ante a inexorável e irreversível evidência de que a decisão agravada resolvera a questão sob as premissas constitucionais alinhadas, ressoa que o inconformismo manifestado pelo agravante é manifestamente improcedente, legitimando que lhe seja negado seguimento em sede de decisão singular. Esteado nesses argumentos, patenteado que a decisão desafiada se encontra consonância com súmula editada pelo Superior Tribunal de Justiça, afigurando-se os fundamentos invocados no recurso em contrário ao édito sumular 150 do Superior Tribunal de Justiça, nego provimento do agravo de instrumento, conforme a autorização inserta no artigo 932, inciso IV, “a”, do estatuto processual. Sem custas. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos Intimem-se, inclusive a douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Decisão de ID 222375168 dos autos principais (fls. 110/111). [2] - Agravo ID 68611781 (fls. 3/14).